Tribunal: TJES
Processo: 5000416-06.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000416-06.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TABELA BANCO CENTRAL. PARÂMETRO NÃO ABSOLUTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO NO CASO EM TELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente em face do banco recorrido, na qual alega, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo consignado com taxa ofertada de 1,80% a.m., mas passou a sofrer cobrança de 1,95% a.m., em desacordo com o pactuado e acima da média de mercado (1,24% a.m.), configurando descumprimento contratual e cobrança indevida; sustenta ter pago parcelas superiores ao devido, pleiteando a revisão do contrato com aplicação da taxa média do BACEN, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Em sede de sentença (ID 18222788)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Embargos de declaração rejeitados (ID 18222793).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pelo recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Embora a relação seja de consumo (Súmula 297/STJ), a simples estipulação de juros acima de um determinado patamar idealizado pelo consumidor não configura, por si só, abusividade. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige a demonstração cabal de vantagem exagerada da instituição financeira, aferida a partir da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período e modalidade de crédito.

Em análise detida dos autos, não observei qualquer espécie de irregularidade na tarifa de juros aplicada ao contrato celebrado entre as partes.

O entendimento do magistrado
a quo
esclarece que
a taxa foi pactuada em consonância com o estabelecido pelo INSS.

Não obstante,
após consulta no site do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-08-16), tendo como base as taxas de juros
aplicados pelas instituições financeiras para “crédito pessoal consignado INSS”,
vislumbra-se que a taxa média foi de 1,57% a.m e 18,84% a.a.

A fixação da taxa de juros remuneratórios acima da média praticada pelo mercado, por si só, não importa em abusividade contratual, pois as instituições financeiras atuam em regime de livre competição, cabendo ao consumidor a procura pela taxa que melhor atenda a seus interesses.

No caso dos autos, ao cotejar a taxa pactuada em 17/08/2021, de 1,78 % a.m 23,90 % a.a (ID 18222080) com a média de mercado (1,57% a.m.), constata-se que a taxa aplicada no contrato é superior à média em apenas 13,4%.

Tem-se consolidado o entendimento de que a abusividade capaz de ensejar a revisão contratual e a limitação dos juros só se configura quando a taxa cobrada ultrapassa de forma exorbitante a média de mercado, adotando-se, em regra, o parâmetro de que a taxa deve ser superior a 50% (cinquenta por cento) acima da média do BACEN.

Como a diferença no presente caso é de apenas 13,4%, a taxa encontra-se dentro da margem de oscilação regular do mercado, não caracterizando onerosidade excessiva.

Neste campo caminha a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO.
SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III)
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ).

3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso.

4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.

5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.035.980/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Ademais, com base na
Instrução Normativa nº 92/PRES/INSS, de 28 de dezembro de 2017, a qual alterou o texto do inciso II do art. 13 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16 de maio de 2008, houve limitação da taxa de juros a 2,08% ao mês, valor este que é superior ao CET - Custo Efetivo Total aplicado no contrato ora analisado (1,88 % ao mês 25,44 % ao ano),
de modo que inexiste abusividade, na medida em que a taxa aplicada
está dentro do parâmetro estabelecido pela instrução normativa do INSS vigente à época da contratação.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 28/2008. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema nº 27 do STJ). 2. Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato entre as partes (2,05% a.m. e 28,08% a.a.) é infimamente superior ao praticado pela instituição financeira, em taxa média de mercado, no período em que se firmou o contrato (2% a.m. e 26,84% a.a.), fato que não configura abusividade contratual.
3. Considerando que a Instrução Normativa INSS nº 28/2008, com redação alterada, à época, pela Instrução Normativa INSS nº 92/2017, indica que: “a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo”, inexiste ilegalidade na cobrança perpetrada pelo Apelado.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Contudo, suspendo a sua exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)